Tribunal: TJMT
Processo: 1005696-85.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005696-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO ANDRADE MALUF - CPF: 023.487.909-20 (AGRAVADO), MARCELA ANDRADE MALUF - CPF: 018.069.799-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005696-85.2021
.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Eduardo Andrade Maluf e outra.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO SISTEMA
INFOJUD
– DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ – LEI N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Infojud deve ser deferida, sob pena de gerar morosidade excessiva no processo de execução, mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005696-85.2021
.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Eduardo Andrade Maluf e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.,
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Paranatinga
, que nos autos da ação de execução por quantia certa que move contra
Eduardo Andrade Maluf e Marcela Andrade Maluf,
indeferiu
o pedido de consulta de bens dos executados, via sistema
Infojud
.

Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada,
pois,
os recentes julgados exarados pelo c. STJ, já pacificaram o entendimento de ser possível o deferimento da pesquisa via sistema
Infojud
, por se tratar de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito executado.
Alega que manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, devendo ser reformada.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 83325963).

As informações foram prestadas (id. 96525474), mantendo a decisão.

Sem contraminuta recursal (certidão id. 88804995).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005696-85.2021
.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Eduardo Andrade Maluf e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco do Brasil S.A.
ajuizou ação de execução por quantia certa contra
Eduardo Andrade Maluf e Marcela Andrade Maluf
, visando o recebimento de R$ 225.530,17 (duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e trinta reais e dezessete centavos), oriundo da cédula rural pignoratícia n. 40/00173-3 firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, a exequente não obteve êxito na localização de bens dos executados, razão pela qual pleiteou a utilização do sistema
Infojud
para esse fim, o que foi indeferido pela douta magistrada
a quo
(id. 82356482, p. 71).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a consulta requerida pode e deve ser atendida, já que a Receita Federal reúne informações a respeito da vida civil das partes e pode ajudar o Poder Judiciário na busca de bens em nome dos devedores, que sejam passíveis de penhora, não havendo necessidade do esgotamento dos meios extrajudiciais.

Segue sustentando, que os recentes julgados exarados pelo STJ já pacificaram o entendimento de ser possível o deferimento da pesquisa via sistema
Infojud
, por se tratar de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito executado. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difílcil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o
Infojud
(Sistema de Informações ao Judiciário) é um serviço oferecido aos magistrados que tem como objetivo atender as solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal, em face da parceria realizada entre o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal (
http://www.cnj.jus.br/sistemas/pg-infojud
).

Assim, o sistema
Infojud
destina-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados

(STJ, REsp 1.347.222/RS).

Sendo assim, o Superior Tribunal de Justiça, no Informativo de Jurisprudência n. 0568/2015, atento à finalidade dessas ferramentas eletrônicas, sinalizou sobre a desnecessidade do esgotamento de diligências, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD.

A utilização do sistema RENAJUD com o propósito de identificar a existência de veículos penhoráveis em nome do executado não pressupõe a comprovação do insucesso do exequente na obtenção dessas informações mediante consulta ao DETRAN
.
O RENAJUD é um sistema
online
de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e o envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. Para a utilização desse sistema, assim como ocorre com a penhora
on line
pelo sistema BACENJUD, é dispensável o exaurimento das vias administrativas tendentes à localização de bens do devedor. Essa conclusão pode ser extraída das seguintes considerações: a) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do CPC; b) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados; e c) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Observe-se que, nos termos do art. 655, I e II, do CPC, a penhora observará, preferencialmente, dinheiro e, em seguida, veículos de vias terrestres. Logo, em cumprimento à referida ordem de preferência, no insucesso da utilização da ferramenta BACENJUD para a localização de ativos financeiros, é lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos automotores em nome do executado, revelando-se injustificável a recusa com esteio no singelo fundamento da ausência de comprovação do esgotamento de diligências na busca de bens penhoráveis. Sob outra perspectiva, é notório que os órgãos públicos, em sua grande maioria, como garantia de privacidade, não fornecem os dados cadastrais de particulares, o que torna difícil a obtenção da informação pretendida. Além disso, a busca realizada no DETRAN local não é capaz de verificar a existência de veículos em outros Estados da Federação, ao contrário da pesquisa pelo sistema RENAJUD, que atinge todo o país.
Dessa forma, atualmente, com o aparato tecnológico posto a favor do Estado, a exigência de exaurimento das vias administrativas de busca bens do devedor se afigura verdadeiro mecanismo de procrastinação do andamento do feito, o que vai de encontro à efetiva prestação jurisdicional. Ademais, o CNJ, atento às repercussões dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD
como importantes ferramentas que asseguram a razoável duração do processo judicial, editou a Recomendação 51/2015, cujo teor corrobora o entendimento exposto acima
.
” (
REsp n. 1.347.222-RS
,
3ª Turma
,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.08.2015 – negritei).

Assim, deve ser deferido o pedido do agravante de busca de informação ao sistema
Infojud
, sem a necessidade de prévio esgotamento das vias extrajudiciais, para evitar a morosidade no processo de execução.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
.

II -
Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos
.

III - Agravo interno improvido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1619080/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO SISTEMA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Infojud não pode ser condicionada ao esgotamento das vias extrajudiciais
.”
(TJMT, RAI n. 1008741-39.2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

Por outro lado, convém destacar ainda, que a Lei n. 11.077/2020, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, impõe o pagamento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais) por consulta ao
Infojud
e assemelhados, que deve ser suportado pela parte que requereu a referida consulta.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para deferir o pedido de busca de informação no sistema
Infojud,
na forma pretendida pelo agravante, mediante o pagamento da taxa por consulta realizada, nos termos da Lei n. 11.077/2020.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021